Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723578-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: XINGFA &amp; WENDA DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: WALDERIO CORREA PRADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Xingfa e Wenda do Brasil Ltda. em face da r. decisão (ID. 12259949, p. 101), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução por ela opostos em desfavor de Walberio Correa Prado. O pedido de antecipação de tutela recursal restou por mim indeferido (ID 12470816). Em consulta aos autos da Execução (0702974-73), verifiquei que o d. Juízo a quo proferiu sentença homologando acordo celebrado entre as partes (ID 50904859 do processo de origem). Intimado, o Agravante não apresentou manifestação sobre interesse no julgamento do recurso (IDs 13349055 e 13966538). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator